Tribunal: TJDFT
Processo: 0710937-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710937-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEOVAH CAMPOS DE MELO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 57091675), com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e JEOVAH CAMPOS DE MELO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, rejeitou a impugnação apresentada pelos agravados. Eis dispositivo do decisório (ID 183286814 do processo de origem): “DISPOSITIVO Ante o exposto: a) REJEITO A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO DISTRITO FEDERAL; b) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: 1) Até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei n. 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91; 2) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional n. 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Considerando a sucumbência, condeno a Impugnada a pagar honorários advocatícios em 10 % do excesso, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID 173547713. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para determinação de expedição de requisitórios, sendo que no crédito principal deverá ter o destaque dos honorários contratuais. O requisitório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Os recorrentes defendem, em apertada síntese, que o cumprimento de sentença deve prosseguir, independentemente da apreciação deste recurso. Afirmam que a decisão questionada não ostenta força capaz de suspender a marcha do processo, o qual deve continuar rumo à satisfação do crédito objeto do cumprimento de sentença. Rogam pela concessão de tutela de urgência, sugerindo a probabilidade do direito, somada à urgência da medida, uma vez que reputam apresentar fundamentação relevante, aliada à premência que o caso demanda. Com esse raciocínio, sustentam o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 1.019, inc. I, do CPC. Demonstrativo de preparo do recurso está no ID 57091678. É o relato do necessário. Passo a fundamentar e decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Na espécie, a questão enfrentada constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Nessa etapa foca-se na verificação do preenchimento (ou não) dos pressupostos autorizadores estampados no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Os agravantes sustentam a necessidade da continuidade imediata da execução, e que a decisão de origem merece reforma, porquanto paralisou a marcha do processo executório por meio da decisão que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença, ao nela inserir a cláusula de preclusão, ao invés de dar continuidade ao feito. Alegam os recorrentes, em resumo, que a decisão recorrida não se enquadra naquelas dotadas de efeito suspensivo automático, tais como aquelas elencadas no artigo 1.012, § 1o, do CPC, e que, portanto, não há razões para que o processo aguarde o julgamento deste recurso. Requerem a concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja retomado imediatamente o cumprimento de sentença e, por conseguinte, a possível expedição de RPV em favor dos recorrentes. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A despeito da possibilidade de imediata continuação da marcha processual do cumprimento de sentença no caso em tela, independentemente do julgamento deste recurso, verifico que não ficou comprovado, sobretudo, o pressuposto atinente à urgência, necessário à concessão de medida antecipatória recursal. Também não é de todo absurda a cláusula de preclusão posta na decisão, haja vista que a presença de eventual vício na decisão poderia, em tese, conduzi-la à nulidade e, consequentemente, à imprestabilidade. Até porque, o simples fato de o Distrito Federal e o IPREV-DF não terem recorrido da decisão não afasta eventuais vícios de natureza processual. Aparentemente não se verifica nenhum óbice quanto ao prosseguimento do cumprimento de sentença. Todavia, é preciso a verificação da tese recursal de forma mais aprofundada, de modo a aquilatar de maneira adequada os fundamentos lançados pelos recorrentes. Registre-se que a probabilidade do direito deve estar evidente em grau elevado, ou seja, apta a incutir no julgador a percepção de que o direito pende com maior nível de força para o lado da parte que pleiteia a tutela de urgência. Dessa forma, ao menos, em análise provisória e rápida, típica desta fase da análise recursal, compreendo que os agravantes não preencheram todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. Obviamente que após a completa incursão nos demais elementos e provas que informam o recurso e a execução subjacente, é possível aferir melhor a presença ou não desses vetores, ao menos em tese. Com efeito, conforme fundamentos supra, reputo parcialmente atendido o requisito atinente à probabilidade do direito. Não integralmente. Lado outro, além do requisito anterior, como dito alhures, também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) deve se fazer presente, devendo ambos estarem evidenciadas de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. No caso, não está. É que não ficou evidenciado concretamente em que consistia o alegado perigo da demora pela espera do resultado do julgamento do recurso, em seu mérito. As partes recorrentes também não demonstraram objetivamente o risco ao resultado do processo, tampouco que eventual prejuízo seja de impossível e/ou difícil reparação pela via judicial. Tampouco apresentaram algum elemento indicativo de inviabilidade econômica dos executados, o que, certamente, poderia reforçar a necessidade de promover a imediata atuação positiva no sentido de retomar imediatamente o andamento do cumprimento de sentença. Até porque o processo executório em referência foi intentado no ano de 2023, não se mostrando razoável concluir que o direito concedido há vários anos não possa aguardar a natural e regular apreciação do recurso correspondente. Em outras palavras, se a urgência existisse, a parte teria, no mínimo, iniciado o cumprimento de sentença imediatamente. Com efeito, não se constata algum fato e/ou circunstância que denote que a providência necessite ser concedida, se for o caso, em tutela de urgência. Logo, não há prova da invocada urgência. Desse modo, reitero que nesta decisão verifica-se apenas e tão somente a questão relacionada à decisão em que pretendia a obtenção de tutela de urgência. Portanto, por não preencher integralmente os requisitos capitulados no artigo 300 e seguintes do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro a antecipação de tutela. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data de registro da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador